Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, se o réu não confessa a conduta que lhe é imputada.
2. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação da pena-base e pela incidência de agravante, quando se mostra exacerbado.
3. Adequado o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
4. Correto o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais, uma vez que o recorrente é reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes.
5. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento nas primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto..